Tribunal: TJMT
Processo: 1006764-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: NILTON FERREIRA ALVES BENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A PERMANÊNCIA NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – DESCUMPRIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – ART. 50, INCISO VI, C/C ART. 118, INCISO I, C/C ART. 146-C, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 146-D, TODOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTE TJMT – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições fixadas em decisão de progressão do regime prisional, consistente pelo descarregamento, permanecer com o dispositivo de monitoramento eletrônico sem sinal de GPS e violação da tornozeleira eletrônica, frustrando a fiscalização do cumprimento da sanção em meio semiaberto harmonizado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NILTON FERREIRA ALVES BENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO